Tribunal: TJES
Processo: 5001076-06.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001076-06.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA RONQUETTI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E IMPROVEU MANIFESTAÇÃO DO ID 447127. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. PARTE REGULARMENTE INTIMADA ACERCA DE CONTEÚDO DECISÓRIO (ID 100451), HAVENDO TÃO SOMENTE ERRO MATERIAL NO CABEÇALHO DO ATO DECISÓRIO QUE FAZ MENÇÃO A OUTRA PARTE. ENDEREÇAMENTO CORRETO DAS PARTES, A RECORRENTE SILENCIOU (ID 105901), NOTADAMENTE PORQUE O DEFERIMENTO OU NÃO DA AJG ERA MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NESTES AUTOS. INCLUÍDO O PROCESSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO COLEGIADO, FOI IGUALMENTE INTIMADA CORRETAMENTE (e-Diário de 03/02/2020 – item “2” – edição 6.087) TANTO ACERCA DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO COMO ACERCA DA DATA PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL, DEIXANDO FLUIR IGUALMENTE O PRAZO PARA QUALQUER IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ADEQUADAMENTE CERTIFICADO NO ID 417871. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão, contradição ou obscuridade, verifica-se que as mesmas são inexistentes, na medida em que a Decisão Monocrática objurgada combateu fundamentadamente as razões e contrarrazões recursais outrora apresentadas. 3. O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão Monocrática vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração. 4. Recurso Conhecido e Improvido. 5. Sem custas processuais e honorários advocatícios. É como voto.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.